Tribunal: TJDFT
Processo: 0702472-74.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL COM CONTEÚDO NEGATIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. SENTENÇA CITRA PETITA. JULGAMENTO AQUÉM DOS PEDIDOS POSTULADOS PELAS PARTES. NULIDADE DA SENTENÇA. CAUSA MADURA. ART. 1.013, §3o, DO CPC. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. ACORDO EXTRAJUDICIAL VÁLIDO. HOMOLOGAÇÃO. CABIMENTO. INTEGRAL CUMPRIMENTO DA AVENÇA. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. TRIBUTOS, MULTAS E OUTRAS DESPESAS DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE. MATÉRIA ESTRANHA À AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pelo credor fiduciante contra sentença que julgou improcedente pedido de busca e apreensão de veículo, após a realização de acordo extrajudicial e integral cumprimento da avença. A instituição financeira argumenta que o acordo não foi cumprido corretamente e requer a conversão do feito em ação executiva, além de responsabilizar o réu por débitos do veículo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a validade do acordo extrajudicial noticiado nos autos; (ii) definir se houve purgação válida da mora a partir do depósito judicial do valor acordado; (iii) estabelecer se é cabível a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o § 5o do artigo 3o do Decreto-Lei no 911/1969 (d)a sentença cabe apelação apenas no efeito devolutivo. 3.1. Em face do julgamento de improcedência do pedido, carece a apelante de interesse recursal quanto à pretensão de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, porquanto o provimento judicial tem conteúdo negativo. Recurso não conhecido no particular.
4. Os artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, estabelecem os limites da lide pelas partes, através dos pedidos postulados em juízo, estando o julgador adstrito a tais limites, nos termos do que preceitua o princípio da adstrição/congruência.4.1. Se a sentença proferida emitiu decisão aquém dos pedidos postulados pelas partes, resta evidente que o decisum se caracteriza como citra petita, o que gera a nulidade do pronunciamento jurisdicional, por inobservância do princípio da adstrição.4.2. Não obstante constatada a nulidade da sentença, o que, em regra, conduziria à cassação desta, deve-se proceder ao julgamento do mérito, tendo em vista que o feito já se encontra em condições de imediato julgamento por este Tribunal, em atenção ao princípio da causa madura (artigo 1.013, §3o, incisos II e IV, do Código de Processo Civil).
5. Considerando que o requerido efetuou o pagamento integral do valor acordado, na data especificada, não havendo documento nos autos que estabeleça qualquer vinculação entre a validade do acordo e a forma de pagamento do valor devido, devem os documentos acostados pelo devedor ser considerados aptos a comprovar a formalização de acordo extrajudicial, assim como o integral cumprimento da transação. 5.1. O depósito judicial do valor devido não gera ao credor fiduciante qualquer prejuízo, porquanto sobre o mencionado depósito incidirá a devida atualização monetária.
6. Uma vez angularizada a relação processual por meio do comparecimento espontâneo do requerido, como também constatada a validade da avença celebrada entre as partes, a homologação desta é medida imperativa, a fim de prestigiar a autocomposição estimulada pelo ordenamento jurídico pátrio.
7. Cumprido o acordo extrajudicial, deve ser reconhecida a purgação da mora, não mais subsistindo o motivo para a apreensão do veículo, o que afasta, de plano, o pedido do banco de conversão do feito em ação executiva, porquanto não há mais que se cogitar débito a ser perseguido por meio de ação judicial.
8. A localização do veículo em depósito do Detran, em razão da falta de licenciamento, equivale à não localização do bem, haja vista que não se encontra na posse do devedor, tampouco pode ser apreendido, em razão da existência de constrição administrativa, o que conduz ao entendimento de perda da garantia, e falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular da Ação de Busca e Apreensão. Precedentes.
9. A responsabilidade por débitos do veículo, como licenciamento e multas, é matéria que foge ao escopo da ação de busca e apreensão, que constitui processo autônomo, de rito especial e simplificado, razão pela qual deve ser tratada em ação própria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Reconhecimento de vício citra petita. Sentença nula. Julgamento nos moldes do artigo 1.013, § 3o, II e IV, do Código de Processo Civil. Homologado o acordo extrajudicial celebrado entre as partes. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, não provido.
Teses de julgamento:
1. O pagamento integral de valor acordado supre a purgação da mora, independentemente da forma do pagamento.
2. A conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução não é possível após a quitação da dívida.
3. A responsabilidade por débitos fiscais ou administrativos do veículo foge ao escopo da ação de busca e apreensão.
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 911/1969, arts. 3o, 4o, 5o; CPC, arts. 487, I e III, "b", 492, 1.013, §3o, II e IV, 239, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.481.548/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 12/12/2022; TJDFT, Acórdão 1835093, Rel. Eustáquio de Castro, 19/3/2024.